Tribunal: STF
Processo: ARE 873827
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário, assim fundamentada:
    “Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:
    ‘PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA COM FUNDAMENTO NO ART. 17 DA LEI N. 8.429/92. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES REQUISITADAS PELO MPF E DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL NÃO ATENDIDAS ADMINISTRATIVAMENTE, BEM COMO AS QUE SE FARÃO. CONTAS QUE MOVIMENTAM VERBAS PÚBLICAS E MOVIMENTAÇÕES POSTERIORES QUE ENVOLVEM CONTAS PARTICULARES. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MATÉRIA SUJEITA À RESERVA LEGAL.
    1. Embora o apelante Banco do Brasil S/A tenha interposto o seu recurso de apelação via fax em tempo (02/12/2010 fl. 203v), deixou de juntar os originais dentro do prazo de 05 (cinco) dias, conforme estabelece o art. 2º da Lei n. 9.800/99, uma vez que protocolou o original do recurso um dia depois de expirado o prazo (09/11/2010 – fl. 204), situação que configura a intempestividade do recurso.
    2. Na hipótese em exame, a condenação é genérica, abarca contas que movimentam recursos públicos e as movimentações posteriores destes recursos que envolvem contas particulares.
    3. Em se tratando de recursos públicos, não há sigilo. No entanto, as informações bancárias de particulares para cuja conta tais recursos sejam transferidos, lícita ou ilicitamente, estão acobertadas pela tutela da intimidade, não havendo, nessa hipótese, a possibilidade de fornecimento dessas informações sem que exista, para tanto, autorização judicial, haja vista tratar-se de matéria sujeita à reserva jurisdicional.
    4. Apelação do Banco do Brasil S/A não conhecida.
    5. Apelação do Banco do Nordeste do Brasil S/A provida’. (fls. 398 do 4 volume)
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, caput e 129, VI, todos da Carta (fls. 478 do volume 5). Requer o envio de informações de caráter sigiloso referentes a contas bancárias que foram abertas exclusivamente para o recebimento de recursos públicos. Cita precedente, a saber, o MS nº 21729, Rel. Min. Marco Aurélio.
    A pretensão recursal merece prosperar, haja vista que o acórdão recorrido está em desconformidade com a jurisprudência desta Corte que, no julgamento do RE 601.314 (Tema 225 da RG), firmou a tese no sentido da desnecessidade de autorização judicial, tendo restado consignado que a Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar aos recorridos o atendimento às solicitações efetuadas diretamente pelo MPF e pelo DPF, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Invertidos os ônus sucumbenciais.”
    2. A parte agravante sustenta que: (i) a decisão proferida no RE 601.314-RG não se ajusta ao caso dos autos; (ii) o mencionado paradigma se aplica exclusivamente às informações solicitadas pela Receita Federal; (iii) o Ministério Público e a Polícia Federal não podem solicitar diretamente às instituições financeiras, sem prévia autorização judicial, informações e documentos acerca de operações bancárias, sejam elas realizadas com recursos públicos ou não; (iv) a decisão proferida no MS 21.729 tratou especificamente do Ministério Público, não havendo possibilidade de a Polícia Federal requisitar diretamente às instituições financeiras dados protegidos por sigilo. A parte agravante requer sejam especificadas quais solicitações do Poder Público devem ser atendidas. Pleiteia seja excluída ou, subsidiariamente, reduzida a multa diária estabelecida na decisão ora agravada.
    3. Assiste parcial razão à parte agravante. A questão controvertida no RE 601.314-RG trata da possibilidade de o Fisco requisitar, sem autorização judicial, informações bancárias às instituições financeiras. A matéria discutida nestes autos é distinta: refere-se à possibilidade de o Ministério Público Federal e a Polícia Federal requisitarem diretamente às instituições financeiras dados e informações bancárias protegidas por sigilo.
    4. Reconsidero a decisão monocrática anteriormente proferida e passo a nova análise do recurso.
    5. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, caput, e 129, VI, da CF. Pede seja assegurado ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal o acesso direto a informações de caráter sigiloso referentes a contas bancárias que foram abertas exclusivamente para o recebimento de recursos públicos.
    6. O recurso extraordinário deve ser parcialmente provido. O acórdão recorrido não está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Ministério Público pode, excepcionalmente, requisitar diretamente informações às instituições financeiras independentemente de autorização judicial, dados e informações acerca de contas bancárias destinadas à movimentação de recursos públicos.
    7. Confiram-se, a propósito, as ementas dos seguintes julgados:
    “Mandado de Segurança. Sigilo bancário. Instituição financeira executora de política creditícia e financeira do Governo Federal. Legitimidade do Ministério Público para requisitar informações e documentos destinados a instruir procedimentos administrativos de sua competência. 2. Solicitação de informações, pelo Ministério Público Federal ao Banco do Brasil S/A, sobre concessão de empréstimos, subsidiados pelo Tesouro Nacional, com base em plano de governo, a empresas do setor sucroalcooleiro. 3. Alegação do Banco impetrante de não poder informar os beneficiários dos aludidos empréstimos, por estarem protegidos pelo sigilo bancário, previsto no art. 38 da Lei nº 4.595/1964, e, ainda, ao entendimento de que dirigente do Banco do Brasil S/A não é autoridade, para efeito do art. 8º, da LC nº 75/1993. 4. O poder de investigação do Estado é dirigido a coibir atividades afrontosas à ordem jurídica e a garantia do sigilo bancário não se estende às atividades ilícitas. A ordem jurídica confere explicitamente poderes amplos de investigação ao Ministério Público - art. 129, incisos VI, VIII, da Constituição Federal, e art. 8º, incisos II e IV, e § 2º, da Lei Complementar nº 75/1993. 5. Não cabe ao Banco do Brasil negar, ao Ministério Público, informações sobre nomes de beneficiários de empréstimos concedidos pela instituição, com recursos subsidiados pelo erário federal, sob invocação do sigilo bancário, em se tratando de requisição de informações e documentos para instruir procedimento administrativo instaurado em defesa do patrimônio público. Princípio da publicidade, ut art. 37 da Constituição. 6. No caso concreto, os empréstimos concedidos eram verdadeiros financiamentos públicos, porquanto o Banco do Brasil os realizou na condição de executor da política creditícia e financeira do Governo Federal, que deliberou sobre sua concessão e ainda se comprometeu a proceder à equalização da taxa de juros, sob a forma de subvenção econômica ao setor produtivo, de acordo com a Lei nº 8.427/1992. 7. Mandado de segurança indeferido.” (MS 21.729, Rel. p/o acórdão Ministro Néri da Silveira, Plenário)
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Ação penal. Associação criminosa, fraude a licitação, lavagem de dinheiro e peculato (arts. 288 e 313-A, CP; art. 90 da Lei nº 8.666/93; art. 1º da Lei nº 9.613/98 e art. 1º, I e II, do DL nº 201/67). Trancamento. Descabimento. Sigilo bancário. Inexistência. Conta corrente de titularidade da municipalidade. Operações financeiras que envolvem recursos públicos. Requisição de dados bancários diretamente pelo Ministério Público. Admissibilidade. Precedentes. Extensão aos registros de operações bancárias realizadas por particulares, a partir das verbas públicas creditadas naquela conta. Princípio da publicidade (art. 37, caput, CF). Prova lícita. Recurso não provido. 1. Como decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao tratar de requisição, pelo Tribunal de Contas da União, de registros de operações financeiras, “o sigilo de informações necessárias para a preservação da intimidade é relativizado quando se está diante do interesse da sociedade de se conhecer o destino dos recursos públicos” (MS nº 33.340/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 3/8/15). 2. Assentou-se nesse julgado que as “operações financeiras que envolvam recursos públicos não estão abrangidas pelo sigilo bancário a que alude a Lei Complementar nº 105/2001, visto que as operações dessa espécie estão submetidas aos princípios da administração pública insculpidos no art. 37 da Constituição Federal (…)”. 3. O Supremo Tribunal Federal reconheceu ao Ministério Público Federal o poder de requisitar informações bancárias relativas a empréstimos subsidiados pelo Tesouro Nacional, ao fundamento de que “se se trata de operação em que há dinheiro público, a publicidade deve ser nota característica dessa operação” (MS nº 21.729/DF, Pleno, Relator para o acórdão o Ministro Néri da Silveira, DJ 19/10/01). 4. Na espécie, diante da existência de indícios da prática de ilícitos penais com verbas públicas, o Ministério Público solicitou diretamente à instituição financeira cópias de extratos bancários e microfilmagens da conta corrente da municipalidade, além de fitas de caixa, para a apuração do real destino das verbas. 5. O poder do Ministério Público de requisitar informações bancárias de conta corrente de titularidade da prefeitura municipal compreende, por extensão, o acesso aos registros das operações bancárias realizadas por particulares, a partir das verbas públicas creditadas naquela conta. 6. De nada adiantaria permitir ao Ministério Público requisitar diretamente os registros das operações feitas na conta bancária da municipalidade e negar-lhe o principal: o acesso ao real destino dos recursos públicos, a partir do exame de operações bancárias sucessivas (v.g., desconto de cheque emitido pela Municipalidade na boca do caixa, seguido de transferência a particular do valor sacado). 7. Entendimento em sentido diverso implicaria o esvaziamento da própria finalidade do princípio da publicidade, que é permitir o controle da atuação do administrador público e do emprego de verbas públicas. 8. Inexistência de prova ilícita capaz de conduzir ao trancamento da ação penal. 9. Recurso não provido”. (RHC 133.118, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma)
    8. Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso para que sejam atendidas as requisições feitas diretamente pelo Ministério Público Federal com vistas a obter quaisquer dados, documentos e informações de contas bancárias de entes públicos destinadas ao recebimento de recursos públicos, no âmbito da defesa do patrimônio público. Julgo prejudicado o agravo interno.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator